Tribunal: TJDFT
Processo: 0013099-43.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. DESTINATÁRIA FINAL DO IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. HABITE-SE DO EMPREENDIMENTO. CONCESSÃO PARCIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFETANDO A ADQUIRENTE. PUBLICIDADE. VINCULAÇÃO. EDIFICAÇÃO NO MEZANINO QUE GUARNECE A UNIDADE IMOBILIÁRIA. DIFUSÃO PUBLICITÁRIA. INEXISTÊNCIA DA PROPAGAÇÃO. OBRIGAÇÃO NÃO ASSUMIDA NA DIFUSÃO PUBLICITÁRIA NEM EM CONTRATO. VINCULAÇÃO À OFERTA (CDC, ART. 30). AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DA FORNECEDORA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. INFIRMAÇÃO. RECURSO PROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVEL REGULAÇÃO PROCESSUAL (NCPC, ART. 85, § 11). INAPLICABILIDADE. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO ESTATUTO DERROGADO. REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL (STJ, ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 7). SENTENÇA REFORMADA.
1. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário consubstanciado em condomínio e pessoa física destinatária final da unidade imobiliária negociada qualifica-se como relação de consumo, pois se emoldura linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal.
2. A concepção geral de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais estabelece que as partes devem proceder corretamente, com lealdade e lisura, em conformidade com o que se comprometeram e com a palavra empenhada, tanto na fase pré-contratual como na execução do contratado, e, nesse contexto, a publicidade passa a ser fonte de obrigação para o fornecedor, quando suficientemente precisa, integrando o futuro contrato, à medida que a oferta, funcionando como gênese do negócio, estabelece o vínculo de o ofertante mantê-la nos termos em que fora veiculada e de cumprir com seus deveres anexos de lealdade, informação e cuidado (CDC, art. 30).
3. O fornecedor de produtos ou serviços fica vinculado a toda informação ou publicidade veiculada, por qualquer meio ou forma de comunicação, com relação a produtos e serviços ofertados de forma suficientemente precisa, derivando essa vinculação à mensagem publicitária precisamente veiculada, sobretudo, do princípio da boa-fé objetiva, o qual impõe às partes um dever de agir com lealdade e cooperação, antes, durante e depois da conclusão do contrato, e, destarte, se da veiculação da propaganda é perfeitamente admissível que o consumidor adquirente tenha confiado que o contrato seria executado nos exatos termos de determinada veiculação publicitária, tendo o fornecedor se valido desta veiculação para angariar clientes e consumidores, é inexorável que a oferta seja incluída no contrato firmado.
4. Inexistindo informe publicitário difundindo que poderia ser edificado o mezanino das unidades imobiliárias localizadas no pavimento térreo como forma de angariação de clientela, ressoando inexorável a inexistência da difusão da aludida oferta e a inexistência de previsão no instrumento negocial firmado que pautara a promessa de compra e venda, denunciando que inexiste substrato para a germinação da obrigação ao fornecimento, a pretensão indenizatória deduzida pela consumidora adquirente calcada em oferta e/ou previsão contratual inexistentes restam desguarnecidas de lastro subjacente, devendo ser rejeitadas por carência de lastro material.
5. Não defluindo dos termos do contrato nem das expectativas razoavelmente oriundas das informações pré-contratuais a obrigação de que poderia ser erigida edificação no mezanino do imóvel negociado, resta a prestação imprecada à fornecedora desguarnecida de sustentação, devendo a construtora ser alforriada da pretensão formulada com lastro na alegação da subsistência da difusão, à medida que a propaganda e a proposta somente são aptas a vincularem a fornecedora nos exatos termos da sua difusão, não podendo ser assegurado ao consumidor a fruição de benefício que não lhe é reservado como expressão dos princípios da boa-fé contratual, da vinculação à oferta e da autonomia da vontade (CDC, arts. 6o, II, 37 e 48).
6. Aferido que a unidade imobiliária prometida à venda, não provida de “Habite-se Total”, mas para a qual fora outorgada a Carta de Habite-se Parcial, não sofrera depreciação quanto ao seu valor de venda, tampouco tivera comprometida sua funcionalidade, estando em perfeitas condições de uso, mas ao revés, experimentara valorização substancial desde a data da sua efetiva entrega, carece de lastro pedido indenizatório almejando indenização a título de dano material consistente na desvalorização do imóvel proveniente daquele fato administrativo.
7. A qualificação da litigância de má-fé sob o prisma de que a parte alterara a verdade dos fatos emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, demandando sua qualificação a aferição de que a parte, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro, não se qualificando as alegações formuladas para obter sua alforria da indenização como má-fé processual, pois, conquanto subsistente dissenso sobre a interpretação dos fatos, está desprovido de deslealdade e da intenção de prejudicar a parte contrária, sobretudo quando a argumentação que deduzira é acolhida e assimilada como legítima (CPC, art. 80, II).
8. Editada a sentença sob a égide da antiga codificação processual civil, o provimento do recurso não legitima a fixação de honorários recursais à parte sucumbente, porquanto, ainda que manejado sob a égide da novel codificação, deve ser resolvido sob as premissas instrumentárias derivadas da derradeira legislação, por terem governado o trânsito processual, aplicando-se a nova regulação processual, na moldura da eficácia imediata da lei processual e dos princípio tempus regit actum e do isolamento dos atos processuais, somente aos recursos interpostos em face de sentenças prolatadas após sua vigência (CF, art. 5o, inc. XXXVI; STJ, Enunciado Administrativo no 7; CPC, arts. 14 e 1056).
9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.